Tribunal: TJMT
Processo: 1047367-22.2020.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1047367-22.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANCELMO LOPES DE SOUZA - CPF: 959.479.301-53 (RECORRENTE), ELISVALDO MENDES RAMOS - CPF: 698.820.371-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

Embargo de Declaração nº.:

1047367-22.2020.8.11.0001

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Embargante(s):

ANCELMO LOPES DE SOUZA

Embargado(s):

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Juiz Relator:

Data do Julgamento:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

04/11/2021

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACLARAMENTO DA DECISÃO – POSSIBILIDADE – SEM ALTERAR O RESULTADO ANTERIOR – POSSIBILIDADE – EMBARGOS ACOLHIDOS APENAS PARA ACLARAR SEM ALTERAR O RESULTADO.

Quando são trazidos fatos não tratados no voto, que podem ser utilizados a influenciar o resultado em sede de análise de embargos de declaração, pode o magistrado, apenas acolher os embargos de declaração, com o objetivo de aclarar o resultado do julgamento, porém, sem se alterar o resultado anteriormente proferido.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS APENAS COM O EFEITO DE ACLARAR O RESULTADO DO JULGAMENTO ANTERIOR, SEM ALTERAR-LHE O RESULTADO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de embargos de declaração aviado pelo autor aduzindo que existe equívoco de análise de provas a aplicar a Súmula 358 do STJ, pelo fato de que as datas apontadas no extrato trazido pelo mesmo, ali são as datas do vencimento da obrigação e não da data da negativação, o que, afastaria a Súmula 385 do STJ, sob sua ótica, pugnando pela aplicação dos efeitos infringentes aos presentes embargos.

Em sede de contrarrazões a Energisa S/A pugna pela manutenção do julgado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

Após a detida análise dos autos, entendo eu que não existe razão ao embargante, sendo que, realmente seu extrato traz no bojo
apenas a data do vencimento da obrigação, sendo que era obrigação da parte trazer um extrato com todos os dados necessários ao bom andamento do feito, em especial acerca das datas da negativação e eventual exclusão, quando se aplica ao caso.

Mas, mesmo com tal falha, observa-se de forma simples que as negativações questionadas pelo autor estão com data de vencimento:
30/06/2018, 30/04/2019, 30/05/2019 e 31/05/2019
, sendo ainda corolário lógico que se estas são as datas de vencimento, por óbvio
não foram negativadas em momento anterior, sendo negativadas em algum momento na linha do tempo, porém, em momento posterior aos vencimentos, disso não se tem dúvidas.

Com base nas datas de vencimento e ainda no raciocínio lógico de que, foram negativadas em algum local do tempo, porém,
após o vencimento
, observe-se o extrato do SCPC/BOA VISTA, acostado no voto:

Observa-se de forma clara a existência da negativação realizada pela PEFISA exibida em data de 22/03/2018, e excluída apenas em data de 17/12/2019, ou seja, em momento posterior da primeira negativação considerada do autor, datada de vencimento como sendo 30/06/2018, observa-se que, antes dessa negativação aqui apontada, que é a mais antiga do autor segundo seu extrato considerado o vencimento, antes de todas elas já existia a negativação da PEFISA, em data de 22/03/2018, em momento anterior a todas as datas de vencimento de suas anotações perante a Energisa S/A.

Anoto ainda que, a negativação da PEFISA além de ter sido incluída no cadastro em data de 22/03/2018, somente foi excluída em data de 17/12/2019, ou seja, em data posterior a todas as apresentadas pelo autor, pois segundo a data de vencimento das suas negativações assim se apontam: 30/06/2018, 30/04/2019, 30/05/2019 e 31/05/2019, ao passo que a negativação da PEFISA apena excluída em data de 17/12/2019.

Ou seja, apesar de realmente estar ausente a data da negativação de suas faturas objeto do feito, com base no vencimento delas,
existia negativação anterior da PEFISA, a permitir sim a aplicação da Súmula 385 do STJ.

ISTO POSTO
, conheço dos embargos de declaração, e no mérito
OS ACOLHO
, apenas para aclarar a decisão objurgada, porém, sem alterar o resultado do julgamento anteriormente realizado.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2021